Tribunal: TJMT
Processo: 1041060-87.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041060-87.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Franquia, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SILA TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA - CNPJ: 39.405.502/0001-38 (APELADO), ANA LAURA FERREIRA FIGUEIREDO - CPF: 117.359.516-33 (ADVOGADO), LUIZ RENATO GOMES CARVALHO - CPF: 098.281.786-05 (ADVOGADO), LORENNA ANDRADE DE OLIVEIRA - CPF: 123.051.446-52 (ADVOGADO), ROBERTO SANTANA PIOLI - CPF: 145.812.806-72 (ADVOGADO), ALINE PIOLI MOURA - CPF: 074.655.976-33 (ADVOGADO), ANGELA CRISTINA PIOLI SANTANA - CPF: 511.199.866-72 (ADVOGADO), VOCE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO EM RECURSOS HUMANOS LTDA - EPP - CNPJ: 07.143.115/0001-84 (APELANTE), MARCELO DOS SANTOS ERGESSE MACHADO - CPF: 122.971.878-82 (ADVOGADO), BENTO AUGUSTO DA CUNHA SANTOS - CPF: 254.289.718-27 (APELANTE), BENTO AUGUSTO DA CUNHA SANTOS - CPF: 254.289.718-27 (TERCEIRO INTERESSADO), SILA TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA - CNPJ: 39.405.502/0001-38 (APELANTE), ANGELA CRISTINA PIOLI SANTANA - CPF: 511.199.866-72 (ADVOGADO), ANA LAURA FERREIRA FIGUEIREDO - CPF: 117.359.516-33 (ADVOGADO), VOCE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO EM RECURSOS HUMANOS LTDA - EPP - CNPJ: 07.143.115/0001-84 (APELADO), MARCELO DOS SANTOS ERGESSE MACHADO - CPF: 122.971.878-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: ACOLHIDA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO, RECURSO DA REQUERIDA PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. CONTRATO DE FRANQUIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA EM FAVOR DA PESSOA JURÍDICA FRANQUEADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. CONTROVÉRSIA SOBRE VIOLAÇÃO TERRITORIAL, ATUAÇÃO DE TERCEIROS, SUPORTE OPERACIONAL, QUALIFICAÇÃO DOS TREINADORES, INADIMPLÊNCIA, GESTÃO DA UNIDADE E CAUSA DA RESCISÃO. NECESSIDADE DE PROVA ORAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis contra sentença que, em ação declaratória de rescisão de contrato de franquia cumulada com perdas e danos, declarou rescindido o ajuste, limitou a cláusula de não concorrência e rejeitou os pedidos de multa contratual, restituição da taxa de franquia e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) gratuidade da justiça à pessoa jurídica franqueada; (
ii
) cerceamento de defesa; (
iii
) controv
érs
ia fática sobre a execução da franquia e a causa da rescisão contratual; e (
iv
) prejudic
ia
lidade dos demais capítulos recursais.

RAZÕES DE DECIDIR

3.
A gratuidade da justiça
, concedida a pessoa jurídica franqueada,
deve ser mantida,
cuja
concessão se apoiou em documentos de inatividade empresarial, endividamento e repactuação de dívidas, sem prova de capacidade financeira atual.

4
. O julgamento antecipado
configura-se como
prematuro, pois a controvérsia não se restringia à interpretação contratual e envolvia a forma de execução da franquia.

5
. A culpa pela rescisão dependia de prova sobre violação territorial, atuação de terceiros vinculados à rede, comunicação entre unidades e eventual captação de clientes.

6
. A instrução
probatória
também era necessária para apurar suporte operacional, qualificação dos treinadores, imposição de materiais, inadimplência, gestão da unidade e desgaste comercial.

7
. A prova oral requerida por ambas as partes era pertinente à apuração dos fatos controvertidos, de modo que sua supressão configurou cerceamento de defesa
, uma vez que sentença reconheceu que a atribuição de culpa era o núcleo da lide e rejeitou os pedidos condenatórios por insuficiência probatória.

8
. Desconstituída a sentença, fica prejudicado o exame dos capítulos dependentes do mérito e da sucumbência,
bem como o recurso da
fraqueadora
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
1
.
Recurso da pessoa jurídica franqueada provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar a reabertura da instrução. Recurso da franqueadora prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. A apelação interposta sob gratuidade deferida na sentença deve ser conhecida. 2. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado que impede prova oral necessária à apuração da execução do contrato de franquia e da causa da rescisão.
3. Anulada a sentença, fica prejudicado o exame dos capítulos remanescentes do recurso da franqueadora.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 369 e 370.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 481.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações cíveis interpostas por SILA TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA e por VOCE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO EM RECURSOS HUMANOS LTDA EPP contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente ação declaratória de rescisão contratual cumulada com perdas e danos, para declarar rescindido o contrato de franquia firmado entre as partes, a contar da notificação extrajudicial de 30/04/2024, e reconhecer a nulidade parcial da cláusula de não concorrência, limitando seus efeitos ao prazo de dois anos e à base territorial do Triângulo Mineiro, vedado apenas o uso da marca “Instituto Você” e de materiais protegidos da ré.

A sentença rejeitou os pedidos de multa contratual de R$ 500.000,00, devolução da taxa de franquia e indenização por danos morais. Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 50% para cada litigante, suspensa a exigibilidade em relação à autora, beneficiária da justiça gratuita.

Em seu recurso, a autora suscita preliminar de cerceamento de defesa, sustentando que a controvérsia dependia de instrução probatória, especialmente quanto à alegada violação territorial, atuação de terceiros vinculados a outra unidade, qualificação dos treinadores indicados pela franqueadora, imposição de aquisição de materiais, ausência de suporte adequado e alegação defensiva de má gestão da unidade. Afirma que ambas as partes requereram prova oral e que o julgamento antecipado violou os
arts
. 369 e 370 do Código de Processo Civil e o art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Subsidiariamente, busca a reforma da sentença para que seja reconhecida a responsabilidade exclusiva da franqueadora pela rescisão contratual, com condenação ao pagamento da multa contratual e indenização por danos morais, ao argumento de que a ruptura decorreu de condutas incompatíveis com os deveres de lealdade, cooperação e suporte inerentes ao contrato de franquia.

A requerida, por sua vez, recorre para impugnar a justiça gratuita deferida à autora, pessoa jurídica, alegando ausência de comprovação da hipossuficiência financeira exigida pela Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. Também requer a redistribuição dos ônus sucumbenciais, sustentando que a autora foi vencida na parte economicamente preponderante da demanda, relativa aos pedidos condenatórios.

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câma
ra:

I. Da gratuidade da justiça deferida à autora

Inicialmente, examino
a
impugna
ção
a gratuidade da justiça deferida à autora na sentença. A insurgência é apreciada como pedido de reforma dess
a

parte da decisão
, com repercussão na exigibilidade das verbas processuais e
sucumbenciais, regularidade
do preparo da apelação interposta pela autora, que recorreu sob a eficácia da gratuidade então vigente.

A gratuidade foi deferida na sentença, com base em documentos supervenientes que levaram o Juízo singular a reconsiderar a decisão anterior, pela qual havia sido indeferido o pedido inicial e autorizado apenas o parcelamento das custas.

Foram
examinados
, especialmente, extratos bancários indicativos de inatividade da pessoa jurídica, elevado endividamento da única sócia e ajuizamento de ação de repactuação de dívidas.

Consta, ainda, certidão nos autos retificando o registro automático do sistema para fazer constar a condição de beneficiária da justiça gratuita em favor de SILA TREINAMENTOS, de modo que, ao interpor a apelação, a autora estava regularmente dispensada do preparo.

No caso, a concessão foi amparada em elementos documentais concretos, e a impugnação recursal não demonstra, de plano, capacidade financeira atual da autora para suportar os encargos do processo. Assim, mantenho a gratuidade deferida e conheço da apelação interposta pela autora.

II. Da apelação interposta por SILA TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA

II.1. Da preliminar de cerceamento de defesa

A autora sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao fundamento de que o Juízo de origem julgou antecipadamente
a lide
, embora a controvérsia envolvesse fatos dependentes de instrução probatória e ambas as partes tivessem requerido a produção de prova oral.

Embora o julgamento antecipado seja legítimo quando a prova documental é suficiente ao deslinde da controvérsia, a hipótese dos autos exigia cautela diversa, pois os pedidos condenatórios foram rejeitados por insuficiência de prova sobre fatos controvertidos relacionados à causa da ruptura contratual, precisamente o ponto que a autora pretendia demonstrar por prova oral, também requerida pela ré.

A relação jurídica discutida decorre de contrato de franquia empresarial firmado em setembro de 2020, por meio do qual a autora passou a explorar a marca e o sistema de treinamentos da requerida na região do Triângulo Mineiro.

A controvérsia instaurada não se restringiu à existência do contrato, à literalidade de suas cláusulas ou à validade abstrata da cláusula de não concorrência, pois o núcleo litigioso consistiu na forma como a franquia foi executada e na definição da responsabilidade pela rescisão.

Desde a inicial, a autora não fundou sua pretensão apenas na revisão abstrata de cláusulas contratuais. A causa de pedir também foi estruturada sobre
fatos
relacionados à execução da franquia, especialmente a alegada violação da área territorial de atuação, a
participação
de Ester Siqueira na oferta de cursos a potenciais alunos da base do Triângulo Mineiro, a ausência de comunicação e compensação financeira, a deficiência do suporte operacional e a má qualidade dos serviços prestados por treinadores indicados pela franqueadora.

Em relação a esses pontos, a narrativa inaugural indicou a necessidade de prova testemunhal, notadamente quanto à atuação territorial de terceiros e aos depoimentos de participantes dos cursos.

A requerida apresentou versão substancialmente diversa, ao afirmar que a autora detinha apenas direito de preferência, e não exclusividade territorial absoluta, bem como ao sustentar a regularidade da atuação de Ester Siqueira, negar captação indevida de clientes e prejuízo concreto, invocar a qualificação técnica dos profissionais indicados e atribuir a ruptura contratual à inadimplência da franqueada, à gestão da unidade e ao desgaste bilateral da relação comercial.

Essa contraposição entre as versões das partes tornava relevante a produção da prova oral. A prova documental delimitava o contexto da relação contratual, mas não eliminava por completo a controvérsia sobre a dinâmica de execução da franquia e sobre a causa efetiva da ruptura, sobretudo porque ambas as partes requereram depoimento pessoal e oitiva de testemunhas.

A autora
requereu
o depoimento pessoal do representante da ré e a oitiva de testemunhas para comprovar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente a má prestação dos serviços e as práticas abusivas que, segundo afirmou, ensejaram a rescisão do contrato. A requerida, por sua vez, pugnou pela produção de prova em audiência, consistente no depoimento pessoal da representante legal da autora e na oitiva de testemunhas.

Tais requerimentos não vinculam o magistrado, mas demonstram que as próprias partes identificavam fatos controvertidos relevantes à formação do convencimento judicial.

A própria sentença confirma a pertinência da instrução. O Juízo de origem consignou que “
a lide reside na atribuição de culpa pela rescisão e nas consequências pecuniárias (multas)
”, reconhecendo que a autora imputava à ré a responsabilidade pela ruptura contratual com fundamento em violação territorial, concorrência desleal, onerosidade de materiais, metas abusivas e má qualidade técnica.

Ao examinar a atuação de Ester Siqueira, registrou que a prova documental, consistente em prints de redes sociais e e-mails, demonstrava “
um conflito de interesses e uma zona cinzenta na atuação da Sra. Ester
”, mas afastou a culpa grave da franqueadora por entender ausente prova robusta de que esta tivesse agido dolosamente para inviabilizar o negócio da autora.

Essa fundamentação revela a prematuridade do julgamento antecipado. Se a sentença reconheceu que o núcleo da lide era a atribuição de culpa pela rescisão e admitiu a existência de zona cinzenta em fato relevante à execução do contrato, a prova oral requerida pelas partes não poderia ser considerada, de antemão, inútil ou meramente protelatória, sobretudo porque os pedidos condenatórios foram rejeitados justamente por ausência de comprovação robusta da culpa imputada à franqueadora.

Com efeito, a sentença declarou rescindido o contrato e modulou a cláusula de não concorrência, mas rejeitou os pedidos de multa contratual de R$ 500.000,00, devolução da taxa de franquia e indenização por danos morais sob o fundamento de “
ausência de comprovação de culpa exclusiva grave da Ré ou ato ilícito indenizável
”.

A insuficiência probatória acerca da responsabilidade da franqueadora, portanto, foi utilizada como razão determinante para afastar os capítulos patrimoniais da pretensão autoral.

Não se trata de admitir prova oral para rediscutir cláusulas contratuais em abstrato, comprovar fato exclusivamente documental ou substituir documentos indispensáveis. A nulidade decorre da existência de fatos controvertidos relevantes à definição da culpa pela rescisão, especialmente quanto à atuação territorial de terceiros, à ciência ou participação da franqueadora, à comunicação e compensação entre unidades, à qualidade dos treinadores, ao suporte prestado e à tese defensiva de inadimplência, má gestão ou desgaste comercial bilateral.

Nessas condições, a prova oral poderia esclarecer a causa concreta da ruptura contratual, seja para confirmar a tese autoral de inadimplemento relevante da franqueadora, seja para demonstrar a tese defensiva de inadimplência da franqueada, má gestão da unidade ou desgaste comercial recíproco.

A anulação da sentença não antecipa conclusão favorável a qualquer das partes, nem implica reconhecimento de culpa, multa contratual, restituição da taxa de franquia ou dano moral, apenas restabelecendo a fase instrutória para que a responsabilidade pela rescisão seja examinada à luz da prova oral requerida e dos demais elementos dos autos.

Assim,
ACOLHO
a preliminar de cerceamento de defesa para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória, com produção da prova oral requerida pelas partes e posterior prolação de nova sentença.

Com a anulação da sentença, fica prejudicado o exame das demais teses deduzidas na apelação da autora, inclusive aquelas relativas à culpa da ré, à preferência territorial, à
supressio
quanto às notas fiscais, à qualificação dos treinadores, à multa contratual, à devolução da taxa de franquia e aos danos morais, pois tais matérias dependem da prévia complementação da instrução probatória.

Pela mesma razão, fica prejudicado o exame da apelação interposta por VOCE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO EM RECURSOS HUMANOS LTDA EPP quanto
ao
remanescente, especialmente no ponto em que pretende a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Anulada a sentença, não subsiste capítulo sucumbencial a ser redistribuído por esta instância, devendo a responsabilidade pelas custas e honorários ser novamente apreciada pelo Juízo de origem após a reabertura da instrução e a prolação de nova sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026